Tribunal: TJSP
Processo: 1033536-52.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164446
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033536-52.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes JULIO CESAR
CARVALHO DA SLVA, (JUSTIÇA GRATUITA) e FABRICIO CÉSAR VITAL,, são
apelados NORIVAL SOARES (JUSTIÇA GRATUITA) e TEREZINHA DE FATIMA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033536-52.2018.8.26.0196 -Voto no 36.573
2
APELAÇÃO No 1033536-52.2018.8.26.0196
APELANTES: Fabrício César Vital e outro
APELADOS: Norival Soares e outra
COMARCA: Franca 3a Vara Cível
Ação de indenização. Dano moral. Sentença de procedência.
Acordo já homologado no juízo criminal para composição dos
danos civis. Impossibilidade de nova discussão na esfera civil.
Ausência de interesse processual. Sentença reformada. Recurso
provido.
VOTO n.° 36.573
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente ação indenizatória. A
magistrada, Doutora Adriana Gatto Martins Bonemer considerou
configurado o dano moral. Condenou os Réus, solidariamente, a
pagar a cada um dos Autores o valor de R$ 5.000,00.
Apelam os Réus sustentando a falta
de interesse processual. Alegam que os Autores causaram os
desentendimentos.
Recurso tempestivo, dispensado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033536-52.2018.8.26.0196 -Voto no 36.573
3
preparo por serem os Réus beneficiários da gratuidade da justiça e
não respondido.
É o relatório.
Norival
Saores
e
sua
esposa
Terezinha de Fátima alegam que em 07/10/2018 por volta das
18:30 horas, Julio Carvalho e Fabrício bateram no portão de sua
residência, procurando pelo seu filho, Marcelo, ex companheiro da
atual mulher de Julio. A família foi ao portão e Fabricio, irmão de
Julio começou proferir ameaças. Em seguida Julio desferiu um soco
contra Marcelo e empurrou Terezinha deixando-a com leves
hematomas. As agressões acabaram com a chegada de outro filho
do casal e de vizinhos que presenciaram os fatos.
Em 14 de fevereiro de 2019, as partes
fizeram um acordo homologado no juízo criminal em que os Réus
comprometeram-se a pagar indenização de R$1.000,00 para os
Autores e para o filho (fls. 97).
No presente caso, sem que tivessem
sido identificados outros danos, a indenização ajustada deve ser
imputada à reparação do dano moral, e assim, não se pode
identificar interesse de agir, porque nada mais podem os Autores
reclamar.
Sobre este tema já se manifestou esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033536-52.2018.8.26.0196 -Voto no 36.573
4
Corte: “Apelação. Ação de indenização. Autor que já havia
realizado acordo no juízo criminal para a composição dos danos
civis, nos termos artigo 74 da Lei no 9.099/95. Impossibilidade de
discussão dos referidos danos na esfera cível. Ação julgada
improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido” (Apelação
Cível no 1007005-15.2017.8.26.0405. Relator Desembargador Ruy
Coppola - 32a Câmara de Direito Privado j. 13.02.2019).
Em decisão anterior no processo
no0000830-54.2011.8.26.0430, esta Turma Julgadora reconheceu a
possibilidade do pedido de reparação, mesmo em face de acordo de
reparação civil homologado no juízo criminal. Cuidava-se,
entretanto, de quadro diverso. A indenização então ajustada se
mostrava ínfima e o acordo fora celebrado antes que fosse possível
mensurar a extensão e consequência dos danos graves suportados
pelo Autor. Neste caso, as vítimas suportaram lesões levíssimas, e o
dano moral foi reconhecido por conta de desentendimento entre
marido e ex-marido ocorrido na porta da casa dos Autores que, na
tentativa de coibir o conflito, acabaram se ferindo, como dito,
levemente. Não se pode, no caso, identificar a existência de objeto
diverso para a reparação, além do dano moral de pequena monta
para o qual a reparação ajustada se revelara suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para extinguir a demanda sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inc. VI do CPC. Imputam-se aos Autores as
verbas de sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033536-52.2018.8.26.0196 -Voto no 36.573
5
12% do valor atualizado da causa, observado o art. 98, §3o, por
serem os Autores beneficiários da gratuidade da justiça.
Pedro Baccarat
Relator